Tribunal: TJDFT
Processo: 0734475-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. COPARTICIPAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. COBRANÇA EM EXCESSO CONFIGURADA. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo a restituir à autora o valor de R$620,51 (seiscentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao desconto indevido realizado no contracheque do mês de março de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se é o caso de redução do valor da condenação para R$201,33.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde em questão é administrado por entidade de autogestão, razão pela qual a relação contratual estabelecida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 608 do STJ.
4. Sobre a matéria, estava vigente na ocasião do desconto o art. 79 da Portaria no 127/2024:
“Art. 79. O pagamento da coparticipação dos beneficiários com desconto em folha do GDF dar-se-á em parcelas não superiores a 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor ou empregado. §1o A base de cálculo da remuneração de que trata o caput será, preferencialmente, a folha do mês em que ocorrerá o débito. §2o A cobrança poderá incidir sobre a folha do mês anterior, caso a base salarial não seja atualizada tempestivamente pelo Órgão Central de Recursos Humanos.”
5. No caso, conforme contracheque de março de 2025, a remuneração bruta da autora foi de R$6.986,22, de modo que o limite legal correspondia a R$698,62. Contudo, houve desconto de R$1.319,13 na referida competência, evidenciando extrapolação do teto regulamentar.
6. A alegação de que o excesso seria inferior ao reconhecido na sentença não é suficiente para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem. Com efeito, o réu/recorrente não demonstrou justificativa normativa ou excepcionalidade apta a autorizar o desconto superior ao limite estabelecido, e tampouco infirmou de forma consistente o cálculo adotado na sentença.
7. A norma é objetiva e estabelece limite máximo por competência, não admitindo flexibilização administrativa em detrimento do beneficiário.
8. Desse modo, constatada a cobrança superior ao limite regulamentar e inexistindo justificativa válida para a extrapolação, escorreita a sentença que determinou a restituição do valor excedente apurado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: Portaria no 127/2024, art. 79.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ.